Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ART. 171, §2o-A, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOLO EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171, §2o-A, do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto à prática do crime.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Há fraude eletrônica (modalidade de estelionato) quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa, por meio de falso anúncio em rede social, para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.
4. Não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação, quando há extrato bancário demonstrando a titularidade do réu, o valor recebido pela vítima, bem como a transferência para outra conta de sua titularidade, o que comprova que o réu foi beneficiário de quantia recebida pela vítima, induzindo-a a erro por meio das redes sociais.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.